Tribunal: STF
Processo: Rcl 39587
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – COMPETÊNCIA DO SUPREMO – USURPAÇÃO – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    Juliana de Arruda Alves afirma haver o Relator do agravo de instrumento em recurso de revista nº 1068-78.2017.5.06.0007, integrante do Tribunal Superior do Trabalho, usurpado a competência do Supremo ao negar seguimento ao recurso por ausência de transcendência da questão
    Segundo narra, no agravo de instrumento em recurso de revista, o Órgão reclamado afastou a obrigação pelos créditos a si devidos em razão da assentada licitude da terceirização de mão de obra, surgindo o alegado descompasso.
    Consoante afirma, quando da chamada reforma trabalhista implementada por meio da Lei nº 13.467/2017, ficou estabelecido o requisito da transcendência como filtro prévio de admissibilidade de recursos de revista e agravos, devendo-se observar, no que couber, as normas atinentes ao julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos. Ressalta que, uma vez admitida, pelo Supremo, a repercussão geral da matéria, surgiria impertinente o Tribunal Superior do Trabalho proclamar a falta de transcendência. 
    Conforme argumenta, a autoridade reclamada, mediante decisão individual irrecorrível, concluiu não preenchido o requisito, a implicar usurpada a competência do Supremo. Sustenta inobservada a competência deste Tribunal porquanto assentada a falta de transcendência de matéria em relação à qual o Supremo admitiu configurada a repercussão maior, de modo a impedir a submissão ao colegiado do Tribunal Superior do Trabalho e ao Supremo.
    Sob o ângulo do risco, alude à iminência do trânsito em julgado do acórdão reclamado.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do ato. Busca, alfim, a cassação do pronunciamento e a determinação da realização de novo juízo de admissibilidade, a oportunizar a remessa da matéria ao Supremo.
    2. Da leitura da decisão impugnada, proferida em 26 de fevereiro de 2020, depreende-se, a despeito de assentada a ausência de transcendência da matéria veiculada, em jogo discussão sobre a imposição de responsabilidade ao Poder Público observados créditos de empregado de prestadora de serviços ante falha na fiscalização do contrato de terceirização.
    O Pleno, em 24 de novembro de 2010, julgou procedente o pedido formulado na ação declaratória de constitucionalidade nº 16 e proclamou a harmonia, com a Constituição Federal, do § 1º do artigo 71 da Lei nº 8.666/1993, no que excluída a atribuição, automaticamente, de responsabilidade subsidiária à tomadora dos serviços, à Administração Pública. Em 30 de março de 2017, reiterou a óptica, ao concluir, sob o ângulo da repercussão geral, a apreciação do extraordinário de nº 760.931.
    Ao assentar a falta de transcendência do tema mediante decisão dita irrecorrível, o Tribunal Superior do Trabalho, além de desconsiderar a envergadura maior da controvérsia, impediu a sequência do processo originário, de forma a ver submetida a lide, com questão constitucional, ao Supremo.
    3. Defiro a liminar, para suspender a eficácia da decisão prolatada pelo Tribunal Superior do Trabalho, em 26 de fevereiro de 2020, no agravo de instrumento em recurso de revista nº 1068-78.2017.5.06.0007.
    4. Citem o interessado e solicitem informações. Com o recebimento, colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 29 de janeiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator